Tribunal: TJSP
Processo: 2177402-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177402-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ADDOBBO
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA, é agravado
CONFECÇÕES ASTUR LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 23285
Agravo de Instrumento 2177402-39.2020.8.26.0000
Jundiaí
Agravante: ADDOBBO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
VESTUÁRIO LTDA
Agravado: CONFECÇÕES ASTUR LTDA ME
Interessados: Sarttonobile Indústria e Comércio de Artigos Vestuário Ltda,
RICARDO LENTZ MEDEIROS e TERESINHA JACINTHO FERREIRA
Marcio Estevan Fernandes
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita apenas para este
recurso. Decisão que determina a inclusão do sócio no
polo passivo da execução e a penhora no rosto dos
autos. Agravo interposto pela pessoa jurídica. Ausência de legitimidade. Impossibilidade de
interposição recursal para defesa de direito alheio.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que determinou a inclusão de Francisco de Paula Ferreira no polo passivo da
execução e a expedição de ofícios para penhora no rosto dos autos mencionados, com
transferência do valor de R$ 22.479,37 para a conta do juízo.
A agravante, inicialmente, requer a concessão da gratuidade da
justiça. Sustenta, em síntese, ser extra petita a decisão vergastada na medida em que foi
requerido o arresto no rosto dos autos e determinada a penhora, sendo vedado ao juízo
decidir de maneira diferente da requerida. Defende, ainda, a necessidade de instauração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a fim de incluir o sócio no
polo passivo da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo (fls. 01/18).
O pedido liminar foi indeferido.
Ausente prejuízo, a parte agravada não foi intimada a oferecer
resposta.
É o relatório.
Inicialmente, em relação ao pedido de justiça gratuita, verifica-se
que não houve formulação do pedido ao Juízo de Primeiro grau pela agravante,
limitando-se a análise ora realizada apenas ao processamento do presente recurso, nos
termos do artigo 98, §5o do Código de Processo Civil, não se estendendo a qualquer
outro ato processual, a fim de que não ocorra supressão de grau de jurisdição.
Feita a observação acima, a gratuidade da justiça, em princípio,
pode ser concedida tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas.
Nesse sentido, aliás, o artigo 98 do Código de Processo Civil prevê
expressamente que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Não obstante a expressa autorização sobre a possibilidade de
concessão do benefício às pessoas jurídicas, quanto a estas, persiste o ônus de
comprovar, de forma idônea, a alegada situação de insuficiência de recursos para
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481).
Tanto é assim que, nos termos do §3o do artigo 99 do Código de
Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (realce não original).
Destarte, por não gozar da presunção de pobreza em virtude de
mera alegação, incumbia à agravante trazer irrefutável suporte probatório para
comprovar sua necessidade de se servir do Poder Judiciário sem arcar com os custos
que a todos se impõe.
Nesse sentido:
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas
jurídicas, previsto na Lei 1.060/1950, exige comprovação
de miserabilidade para arcar com os encargos do
processo, mesmo nos casos de entidades filantrópicas ou
beneficentes. 2. A justiça gratuita é um benefício
associado à dignidade da pessoa humana, cuja extensão,
por analogia, à pessoa jurídica exige do juiz rigor
redobrado no controle das hipóteses concretas de
cabimento, com o intuito de evitar o desvirtuamento do
instituto (STJ, AgRG no REsp 1044288/SP, Segunda
Turma, Relator Herman Benjamin, DJe 17.03.2009)
(realces não originais).
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL.
NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS.
INDEFERIMENTO.
VIOLAÇÃO
DOS
ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
PEDIDO
DE
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E
DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO
DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa
jurídica somente é possível quando comprovada a
precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em
seu favor, presunção de insuficiência de recursos" (AgInt
nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 27.6.2019).
2. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma
fundamentada, não se configurando omissão, contradição
ou negativa de prestação jurisdicional.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp 440.609/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
24/09/2019, DJe 14/10/2019) (realces não originais)
No caso dos autos, o documento de fl. 363 confere verossimilhança
às alegações da agravante, merecendo ser deferida a pretensão pela gratuidade,
reiterando-se que a benesse recai apenas sobre o presente ato processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta conhecimento
É patente a ilegitimidade da pessoa jurídica cujo sócio foi incluído
no polo passivo da execução para agravar da decisão que assim o determinou.
Ora, não é a agravante, pessoa jurídica, que foi atingida pela
decisão recorrida, não possuindo, portanto, legitimidade para interpor recurso, à luz do
artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual Ninguém poderá pleitear, em
nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
Aliás, em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São
Paulo, constatou-se que em nenhuma das ações a que fez menção o Juízo em relação ao
crédito cuja transferência fora determinada figura a agravante como credora, mas
sempre o sócio Francisco de Paula Ferreira.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ACIDENTE DE
TRÂNSITO AÇÃO DE EXECUÇÃO - DEFERIMENTO
DA INCLUSÃO NO POLO PASSIVA DE TERCEIRO
SUCESSÃO
EMPRESARIAL
RECONHECIDA

AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU INTERESSE
RECURSAL DA PESSOA JURÍDICA PARA IMPUGNAR
A DECISÃO - APENAS QUEM SUPORTA OU PODE
SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DA
MEDIDA DEVE RECORRER DA DECISÃO RECURSO
DE QUE NÃO SE CONHECE (TJSP; Agravo de
Instrumento 2226152-09.2019.8.26.0000; Relator: Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de
Registro: 04/02/2020)
Destarte, não se conhece do recurso.

ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora